Tribunal: TJDFT
Processo: 0002042-35.2009.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFIGURAÇÃO. CRIME COMETIDO EM UMA FESTA NA PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS. ORFANDADE DA MÃE DA PRÓPRIA FILHA DO RÉU. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MULHER. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 DA PENA-BASE FIXADA POR CADA AGRAVANTE. APLICABILIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à alínea "c", pois as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no 713 do STF).
2. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. O argumento trazido pelo Ministério Público – de que a conduta se mostra mais reprovável por se tratar da ex-companheira de um dos recorridos – melhor se amolda a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, devendo ser analisada na fase própria, sob pena de bis in idem.
3. As circunstâncias do crime são desfavoráveis se o delito ocorreu em residência na qual ocorria uma festa, na presença de outras pessoas, pois a conduta dos apelados extrapolou o risco abstrato previsto no tipo penal, de forma que, potencialmente, poderia ter atingido terceiras pessoas que se encontravam no local.
4. A orfandade normalmente é consequência natural de todo homicídio, a maioria praticado contra pessoas desconhecidas ou de pouco conhecimento. Todavia, há que se considerar negativas as consequências do crime quando o réu conhecia a vítima, sua ex-companheira, e os seus familiares, sabendo perfeitamente que a morte levaria uma criança de tenra idade, sua própria filha, à orfandade.
5. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador e, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato.
6. À época dos fatos, embora não existisse a qualificadora do inciso VI do §2o do artigo 121 do Código Penal (feminicídio), já estava em vigor a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo que, comprovado que o crime foi praticado com violência contra a mulher, necessário o reconhecimento da referida agravante para os dois réus.
7. Em relação à segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/6 da pena-base para aplicação de cada agravante e atenuante.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.